Tribunal: TJMT
Processo: 0007570-78.2005.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007570-78.2005.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEVI FERREIRA CAMPOS - CPF: 011.217.601-12 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCINEI BENEDITO RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS ACERCA DO EMPREGO DE
MEIO CRUEL
QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT, na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que está presente, como ocorre
in casu
, devidamente fundamentada e individualizada, deve ser mantida a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri;

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

LEVI FERREIRA CAMPOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LEVI FERREIRA CAMPOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.º 7570-78.2005.8.11.0002 – código 85586,
pronunciou-o
pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal [
homicídio qualificado pelo meio cruel
], a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Ainda, no édito judicial, foi
julgada
extinta a pun
ibilidade
do codenunciado
CLAUDINEI ROSA
pela suposta prática do delito de
homicídio qualificado
, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, em decorrência da sua
morte

(ID 138861008 – págs. 56-57).

Nas razões recursais vistas no ID 138861013 – págs. 61-66 e ID 138861014 – pág. 1, insurge-se a i. Defesa em face da r. decisão de pronúncia pretendendo o
afastamento da qualificadora declarada na pronúncia
, arguindo ser manifestamente improcedente, ressaltando que
“é impossível presumir a qualificadora quando a própria perícia nada traz de concreto quanto à suposta perversidade do ato”
(Sic).

Em contrarrazões ao recurso do réu, o i.
Parquet
repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 138861024 – págs. 1-10.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 138861029 – págs. 1-2.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, no parecer de ID 140632690.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defensoria Pública em prol do réu
LEVI FERREIRA CAMPOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia
15 de janeiro de 2005
, por volta das 04h00, no estabelecimento comercial “Bar da Mari”, no Bairro São Simão, Comunidade Cerradinho, na cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados
CLAUDINEI ROSA
e
LEVI FERREIRA CAMPOS
, juntamente com terceiras pessoas não identificadas, agindo com
animus necandi
, mediante meio cruel, desferiram chutes, socos, pauladas e golpes com pedras em desfavor da vítima
Jucinei Benedito Rodrigues
, provocando-lhe lesões, que foram a causa efetiva de sua morte.

Segundo apurado, no aludido estabelecimento comercial a vítima estava na companhia de amigos, local em que também se encontravam os increpados. Ato contínuo, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o acusado
LEVI
porque o último não tinha dinheiro para pagar sua conta e queria que o ofendido quitasse a dívida no bar, instante em que ambos entraram em vias de fato e, por intervenção de outros clientes naquela confusão, os denunciados saíram do local.

Consta ainda na inicial incoativa, que após dez minutos os denunciados retornaram ao estabelecimento comercial e passaram a agredir a vítima em regiões letais com socos, chutes, pauladas e pedradas, contando, nessa ocasião, com a ajuda de indivíduos não identificados, os quais os auxiliaram a ceifar a vida de
Jucinei
. [ID 138860964 – pág. 2].

Por estes fatos, o ora recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática da conduta típica descrita no art. 121, §2º, inc. III, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da tese recursal.

1.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA:

Como única vertente recursal, o recorrente postula o
decote da qualificadora
descrita na denúncia, relativa ao
meio cruel
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, caso contrário, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

No caso concreto,
apesar da sintética explanação do d. juízo
a quo
quando do reconhecimento d
a
qualificadora relacionada ao
meio cruel
, fora devidamente ponderado que
“não se afigura descabida a assertiva de que o acusado tenha empregado meio cruel na execução do crime, sob o fundamento de que, supostamente, a vítima teria sofrido múltiplas lesões pelo corpo, causando-lhe desnecessário sofrimento...”
(ID 138861013 - Pág. 48).

Sabe-se que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa, o que, aprioristicamente, é crível na hipótese dos autos.

In casu
, contrariamente ao referido pela i. Defesa, o intenso sofrimento a que se refere o d. magistrado singular encontra guarida no respectivo laudo de exame de corpo de delito, documento que dá conta das regiões atingidas e da extensão das lesões, deixando à evidência que ao menos alguns golpes sofridos pela vítima foram direcionados à região vital do crânio, provocando lesão contundente a qual, culminou na morte por traumatismo crânio encefálico, consoante o mapa topográfico para localização de lesões visto no ID 138860964 - Págs. 25-26, sem contar os demais ferimentos espalhados pelo corpo.

Nesse diapasão, a testemunha presencial
Marilde Maria da Silva
, em todas as oportunidades em que foi ouvida, confirmou que, após entrevero inicial entre a vítima e os acusados em razão do pagamento dos produtos consumidos por eles no seu estabelecimento comercial,
Jucinei Benedito
foi agredido pelos increpados
LEVI
e
Claudinei
e por outros indivíduos, ocasião em que a vítima sofreu golpes de pedras e pauladas, destacando que em um dos momentos, após ter sido atingida na cabeça, caiu ao solo e foi atingida por pedradas desferidas pelo ora recorrente. [Relatório de mídias, ID 138861015].

Ainda consta nos autos as declarações de
Laércio Rodrigues de Mello
, proprietário do “Bar da Mari”, declarando que a vítima estava na companhia de um primo e demais indivíduos consumindo bebidas alcoólicas no seu estabelecimento comercial, quando iniciou um desentendimento entre eles, ao passo que
Jucinei Benedito
estava na posse de uma faca, instante em que recebeu uma paulada, caindo no chão.
[Relatório de mídias, ID 138861015].

Bem assim o fez a testemunha
Oildo Manoel Rodrigues
que declarou ser primo da vítima e ambos estavam no bar, local em que se desentenderam com os acusados em razão do pagamento da conta das bebidas que haviam consumido, sendo que, durante aquela confusão, os increpados saíram do local e, após retornarem acompanhado de outros rapazes, o declarante saiu correndo e deixou
Jucinei
sozinho naquele boteco.
[Relatório de mídias, ID 138861015].

Portanto, na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima, devendo tal tese também ser dirimida pelo Júri Popular; afinal, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação.

Logo, sendo factível a procedência da qualificadora do “meio cruel” descrita na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia,
revela-se incabível o decote
,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

Com essas considerações,
mantenho a capitulação em que pronunciado o recorrente,
a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LEVI FERREIRA CAMPOS
mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal n.º 7570-78.2005.8.11.0002 – Código 85586.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022